Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-76.2022.8.11.0077
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000137-76.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 473.975.271-91 (RECORRENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0006-85 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), WEULAS GOMES DOS SANTOS (RECORRIDO), ARILDO CELSO VIEIRA JUNIOR (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. VALOR FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

A inscrição indevida em Dívida Ativa, de débito de Imposto Sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se fixados aquém dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000137-76.2022.8.11.0077

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT

Recorrente(s):

Manoel Gomes de Oliveira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Departamento Estadual de Trânsito De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04/2024 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as pretensões deduzidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) DETERMINAR a exclusão do nome do reclamante do registro de propriedade veículo I/TOYOTA HILUX CS 4X4 (importado), ano 2011/2012, placa NWG4769, RENAVAM 32557932, Chassi 8AJDR22G6B4014508, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa;

2) DECLARAR a inexistência de débitos e multas decorrentes do referido veículo, objeto dos autos, em nome do reclamante;

3) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, Reclamante teve o seu nome encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, por débitos tributários não adimplidos, relativos ao IPVA do ano de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 do veículo I/Toyota Hilux, placas NWG-4769, na cor Branca, Renavan 325579032.

Aduz que nunca foi proprietário do veículo acima descrito, bem como comprovou que o veículo desde 2013 o veículo foi apreendido por transporte de substâncias em desacordo com a lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 e que estava sob a posse da Delegacia de Pontes e Lacerda, mas em 2017 o Município Pontes e Lacerda/MT, requereu se tornar Fiel Depositário do veículo, conforme demonstrado na cópia do processo sob no 3927-35.2012.811.0013.

Portanto,

houve falha na prestação do serviço público realizado pelo ente público, ao realizar os lançamentos das cobranças e, posterior, inscrição do nome do autor em dívida ativa, por débitos referentes a licenciamento de veículo que nunca foi de propriedade do Autor e que se encontra na posse do Município de Pontes e Lacerda, cuja responsabilidade civil é objetiva nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Além do encaminhamento para Dívida Ativa, o autor teve que efetuar o pagamento dos débitos por meio de acordo para poder se inscrever no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

Assim, entendo que a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024